Tribunal: TJES
Processo: 0013566-87.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013566-87.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013566-87.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISPENSA DE COMPARECIMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMBARGANTE - PROVIMENTO.
1.
A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que a dispensa de comparecimento do embargante na sessão de julgamento, não foi devidamente assinada pelo acusado, acarretando desta forma, em seu cerceamento de defesa
.
Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013566-87.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ENOCK ROSA PAULINO - ES4024

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra
Acórdão que, à unanimidade de votos, julgou prejudicado o pedido formulado em apelação criminal, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO DE JULGAMENTO – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, visto que a ausência do réu na sessão de julgamento foi devidamente subscrita por Tiago e seu defensor, em documento juntado ao processo, conforme art. 457, § 2º, do CPP. 2. A deficiência de defesa, só anulará o processo caso haja prova do efetivo prejuízo sofrido ao réu, o que não foi caracterizado nos respectivos autos. Súmula 523 do STF. Recurso Improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A defesa do embargante
TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS
pleiteia pelo reconhecimento da ausência do réu na sessão de julgamento do júri, sem a devida dispensa assinada pelo mesmo, o que, consequentemente, acarretaria na nulidade do júri, vez que foi cerceado seu direito de defesa.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, especificamente quanto ao pedido de dispensa de comparecimento (fl. 203), constato que, de fato, não houve a assinatura do réu no respectivo documento, somente verifica-se o pedido em seu nome, realizado e assinado por seu defensor.

Isto posto, Código de Processo Penal, em seu art. 457, §2º, é explícito ao declarar que o pedido de dispensa de comparecimento do réu na sessão de julgamento do júri, deverá ser subscrito não só por seu advogado, mas sim, também pelo acusado.

Diante o exposto, tratando-se de nulidade absoluta, em respeito aos preceitos constitucionais do art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88, declaro a nulidade do júri, visto que, efetivamente, o direito de ampla defesa do acusado, foi prejudicado.

Desse modo, em virtude da nulidade do respectivo conselho,
determino que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, passo para a reanálise no tocante à prisão preventiva do réu.

Conforme já elucidado acima, o motivo pela nulidade do júri sucedeu unicamente devido à falta de assinatura para a dispensa de comparecimento do réu na respectiva sessão de julgamento, mantendo-se inalterado os requisitos para a correta segregação cautelar.

Desta forma, verifica-se a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria para embasar a manutenção da prisão preventiva do apelante, sendo corroborada com a patente possibilidade de provocar temor nos familiares da vítima e nas testemunhas, além de ter sido constatada nos autos a alta periculosidade do agente, somada a uma possível reiteração delitiva, estando assim, devidamente justificada e fundamentada a medida para a garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.